Tribunal: TJES
Processo: 5006081-46.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Periciais
Data de julgamento: 2022-04-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006081-46.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: VIACAO NOSSA SENHORA DAS GRACAS LTDA - ME e outros (2)
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006081-46.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADOS: VIAÇÃO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS ME e MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da decisão, por cópia no evento 1802802, integrada no evento 1802807, que, nos autos da ação de indenização por perdas e danos c/c lucro cessantes e dano moral ajuizada por
VIAÇÃO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS ME
em face do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, determinou ao agravante que procedesse o depósito da quantia de R$ 1.850,00 (mil e oitocentos e cinquenta reais), referente aos honorários periciais, ante a parte autora estar amparada pelos benefícios da assistência judiciária gratuita.

Em suas razões recursais (evento 1802789), o recorrente sustenta a inobservância da ordem de serviço nº 004/2016 do TJES, que estabelece que, não se tratando de perícia da área médica, o custeio desta é feito mediante disposição de recursos orçamentários do Poder Judiciário.

Subsidiariamente, alega o descabimento de antecipação de pagamento da verba pericial.

Por fim, eventualmente, aduz a excessividade do valor dos honorários periciais arbitrados.

Basicamente diante de tais argumentos, requer seja concedido efeito suspensivo ao presente recurso, para sobrestar o cumprimento da decisão objurgada, até o julgamento final deste instrumento. No mérito, requerer a reforma do provimento vergastado.

O pedido de antecipação de tutela recursal foi
deferido
no evento 1865319.

Embora intimados, os agravados deixaram transcorrer
in albis
o prazo para apresentarem contrarrazões, a teor das certidões exaradas nos eventos 2149634 e 2280105.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 23 de março de 2022.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006081-46.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADOS: VIAÇÃO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS ME e MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da decisão, por cópia no evento 1802802, integrada no evento 1802807, que, nos autos da ação de indenização por perdas e danos c/c lucro cessantes e dano moral ajuizada por
VIAÇÃO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS ME
em face do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, determinou ao agravante que procedesse o depósito da quantia de R$ 1.850,00 (mil e oitocentos e cinquenta reais), referente aos honorários periciais, ante a parte autora estar amparada pelos benefícios da assistência judiciária gratuita.

Em suas razões recursais (evento 1802789), o recorrente sustenta a inobservância da ordem de serviço nº 004/2016 do TJES, que estabelece que, não se tratando de perícia da área médica, o custeio desta é feito mediante disposição de recursos orçamentários do Poder Judiciário.

Subsidiariamente, alega o descabimento de antecipação de pagamento da verba pericial.

Por fim, eventualmente, aduz a excessividade do valor dos honorários periciais arbitrados.

Basicamente diante de tais argumentos, requer seja concedido efeito suspensivo ao presente recurso, para sobrestar o cumprimento da decisão objurgada, até o julgamento final deste instrumento. No mérito, requerer a reforma do provimento vergastado.

O pedido de antecipação de tutela recursal foi
deferido
no evento 1865319.

Embora intimados, os agravados deixaram transcorrer
in albis
o prazo para apresentarem contrarrazões, a teor das certidões exaradas nos eventos 2149634 e 2280105.

Pois bem.

Após reanalisar os autos, entendo, por bem, ratificar a decisão que proferi por ocasião da apreciação da tutela recursal.

Cinge-se a controvérsia em averiguar a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais quando a prova for requerida pela parte beneficiária da assistência judiciária gratuita.

De início, registro que não se trata de perícia alusiva à área da saúde, de modo que não se aplica a Resolução TJES nº 06/2012, que incumbe o pagamento ao Estado do Espírito Santo.

Superado esse ponto, calha acentuar que o artigo 95, § 3º, II, do CPC prescreve que:

Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.

(...)

§ 3º Quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, ela poderá ser:

(...)

II - paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça.

Sobre esse enfoque, foram editadas as Resoluções nºs 127/2011, 232/2016 e nº 233/2016 pelo Conselho Nacional de Justiça que permitiram o adiantamento do pagamento dos honorários periciais nos processos em que a parte litiga sob o benefício da gratuidade da justiça.

Em atenção às Resoluções supramencionadas, este Sodalício editou a Ordem de Serviço nº 004/2016 estabelecendo que, na hipótese em apreço, cabe ao Poder Judiciário custear a perícia, após observado o procedimento lá estabelecido, especialmente no que concerne aos valores na Resolução nº 232/2016, do CNJ. Vejamos:

CONSIDERANDO a necessidade de atender às determinações contidas em decisão da Presidência e fixar um fluxo único para processamento dos pedidos que versam sobre pagamentos de honorários de intérprete, tradutor e perito (com exceção do perito médico, tendo em vista a existência de convênio;

CONSIDERANDO a normatização da matéria pelo CNJ através das Resoluções nº 127/2011, 232/2016 e 233/2016;

(...)

Art. 2º São requisitos essenciais para o pagamento por este Poder Judiciário de honorários periciais, de tradutor ou de intérprete, que a parte processual interessada seja beneficiária da justiça gratuita.

Art. 3º Após a nomeação do profissional, o aceite do múnus e a fixação dos honorários, nos termos e valores contidos na Resolução nº 232/2016, do Conselho Nacional de Justiça, o magistrado oficiará à Secretaria Judiciária deste Tribunal de Justiça, solicitando a reserva orçamentária para o futuro pagamento, juntando ao requerimento cópia da decisão que nomeou o profissional e fixou o valor dos seus honorários, cópia da decisão que deferiu a assistência judiciária gratuita ou declaração do magistrado nesse sentido, bem como dos seguintes documentos pessoais do profissional:

A propósito, cito os seguintes julgados deste Sodalício:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO
GRATUIDADE DE JUSTIÇA HONORÁRIOS PERICIAIS ORDEM DE SERVIÇO Nº 04/2016 RECURSO PROVIDO

1. O benefício de gratuidade de justiça compreende os honorários do perito e por essa razão não se pode exigir da parte amparada pelo benefício nem o adiantamento, nem o pagamento ao final do processo, dos honorários periciais. 2. Com o advento das Resoluções nº 127/2011, nº 232/2016 e nº 233/2016, do Conselho Nacional de Justiça, foi autorizado o adiantamento do pagamento dos honorários periciais nos processos em que deferido o benefício de gratuidade de justiça mediante utilização de recursos previstos em dotação orçamentária do próprio Poder Judiciário. 3. A Ordem de Serviço nº 4/2016, da Secretaria Geral do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, regulamenta o procedimento para adiantamento dos honorários do perito, tradutor ou intérprete, nas hipóteses de gratuidade de justiça, devendo o juiz da causa oficiar à Secretaria Judiciária do Tribunal de Justiça para que seja efetuada a reserva orçamentária do valor para futuro pagamento
. 4. Recurso provido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 013199000715, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/03/2021, Data da Publicação no Diário: 06/05/2021)

________________________

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
HONORÁRIOS PERICIAIS. DEMARCAÇÃO DE IMÓVEL. PARTE BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PAGAMENTO NA FORMA DA ORDEM DE SERVIÇO Nº 004/2016, TJES E RESOLUÇÃO Nº 232/2016, CNJ
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Dispõe o art. 95, § 3º, inciso II, do CPC que quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, ela poderá ser paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça. 2. Prevê a Ordem de Serviço nº 004/2016, deste Egrégio Tribunal de Justiça, regulamentadora do pagamento de honorários de perito, tradutor e intérprete, que cabe ao Poder Judiciário o respectivo ônus financeiro quando tal recair sobre parte beneficiada pela gratuidade da justiça, devendo o arbitramento observar os patamares estabelecidos pela Resolução nº 232/2016, do CNJ
. 3. Recurso conhecido e provido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 013199000723, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/11/2020, Data da Publicação no Diário: 11/12/2020)

Sendo assim, não cabe ao Estado do Espírito Santo realizar o pagamento da perícia deferida nos autos originários e sim ao próprio Poder Judiciário.

Firme a tais considerações,
CONHEÇO
do recurso, porquanto preenchidos os requisitos de admissibilidade, para
DAR-LHE PROVIMENTO,
e, consequentemente, reformar a pronunciamento vergastado, para determinar a observância do procedimento estabelecido na Ordem de Serviço nº 004/2016 deste c. Tribunal de Justiça, para o pagamento dos honorários periciais.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006081-46.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADOS: VIAÇÃO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS ME e MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E CANOS C/C LUCROS CESSANTES E DANO MORAL
– HONORÁRIOS PERICIAIS –
PARTE BENEFICIÁRIA
DA
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA –
PERÍCIA NÃO ALUSIVA À ÁREA DA SAÚDE – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA
ORDEM DE SERVIÇO Nº 004/2016

DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA
– RECURSO PROVIDO.

1. Não se tratando de perícia alusiva à área da saúde, não se aplica a Resolução TJES nº 06/2012, que incumbe o pagamento ao Estado do Espírito Santo.

2. Em atenção ao disposto no artigo 95, § 3º, II, do CPC, foram editadas as Resoluções nºs 127/2011, 232/2016 e nº 233/2016 pelo Conselho Nacional de Justiça que permitiram o adiantamento do pagamento dos honorários periciais nos processos em que a parte litiga sob o benefício da gratuidade da justiça.

3. Visando atender às Resoluções supramencionadas, este Sodalício editou a Ordem de Serviço nº 004/2016 estabelecendo que, na hipótese em apreço, cabe ao Poder Judiciário custear a perícia, após observado o procedimento lá estabelecido, especialmente no que concerne aos valores na Resolução nº 232/2016, do CNJ.

4. Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, dar provimento ao recurso.